Tribunal: TJDFT
Processo: 0718778-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por roubo circunstanciado, praticado com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e violência real contra a vítima, impede a concessão da saída antecipada com monitoração eletrônica; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos previstos no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 para a obtenção do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O crime de roubo, embora classificado como delito contra o patrimônio, possui natureza complexa, pois tutela também a liberdade individual e a integridade física da vítima.
4. O Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece, de forma taxativa, a vedação da benesse a apenados condenados por crimes contra a vida, a integridade física ou praticados com grave ameaça.
5. A prática do delito com emprego de arma de fogo, ainda que não haja resultado lesivo concreto (violência real), caracteriza grave ameaça à integridade física da vítima, o que configura óbice expresso à concessão da saída antecipada com monitoração eletrônica.
6. A sentença condenatória e o acórdão confirmatório consignaram que o agravante segurou a vítima pelo braço, apontando-lhe arma de fogo para subtrair seu celular, conduta que representa efetiva lesão à integridade física e psíquica.
7. Além disso, o apenado responde por falta grave em apuração e teve os benefícios externos suspensos, circunstância que também impede a concessão do benefício, nos termos dos incisos I e II do Pedido de Providências aplicável.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso desprovido.